Tribunal: TJES
Processo: 5004805-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004805-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004805-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUIZ CARLOS PEREIRA
contra ato praticado (
decisão de decreto de prisão preventiva)

pelo MM. Juiz de Direito da 1ª da Vara Criminal de Linhares– ES, no Processo Criminal nº 00016399520228080030, na audiência de custódia realizada, conforme cópia anexa.

Segundo a inicial o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia, pelos fatos narrados pela policial militar no boletim de ocorrência.

Sustenta a defesa que não existem nos autos elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar do paciente.

Argumenta, ainda, que o paciente perdeu a chance de se provar inocente, violando a boa - fé processual.

Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará.

A liminar foi indeferida (ID 2735716).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 2762852).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem (ID 2885000).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004805-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUIZ CARLOS PEREIRA
contra ato praticado (
decisão de decreto de prisão preventiva)

pelo MM. Juiz de Direito da 1ª da Vara Criminal de Linhares– ES, no Processo Criminal nº 00016399520228080030, na audiência de custódia realizada, conforme cópia anexa.

Segundo a inicial o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia, pelos fatos narrados pela policial militar no boletim de ocorrência.

Sustenta a defesa que não existem nos autos elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar do paciente.

Argumenta, ainda, que o paciente perdeu a chance de se provar inocente, violando a boa - fé processual.

Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará.

Aduz a impetrante que na data de 05 de maio de 2022, Luiz, ora paciente, foi abordado por Policiais Militares ao sair de uma mercearia, denominada “Esquinão”, que fica localizada próxima a sua residência. Ao ser realizada a revista pessoal, não foi encontrado nada com o paciente. Todavia, o ora paciente não foi liberado pelos policiais. Consta no BU que as autoridades policias estavam fazendo uso do cão farejador, que, ao andar pela rua localizou uma pequena quantidade de drogas, que consistia em 05 (cinco) papelotes de cocaína, droga esta que o acusado sequer viu onde foi encontrada, pois estava em procedimento de abordagem, mesmo não sendo encontrado nada de ilícito consigo.

Continua ressaltando que o local em que o paciente foi abordado fica a poucos metros de distância da sua residência e que assim como os Policiais Militares afirmaram em seus depoimentos, é um local já conhecido pela guarnição pelo intenso tráfico de drogas. Porém, não quer dizer que todos que ali residem cometem ilícitos, uma vez que residem ali várias famílias, inclusive a do acusado. O fato de constar na região intenso tráfico de drogas deixa evidência que em buscas feitas com emprego do cão farejador, a chance de encontrar drogas nas ruas ou em lotes baldios seria grande, e assim ocorreu.

Afirma, ainda, que o argumento que Luiz teria assumido a propriedade dos entorpecentes foi utilizado pelas autoridades policiais para embasar o fato de, em seguida terem adentrado a residência do mesmo sem que este estivesse franqueada a entrada em sua casa e sem mandado. Ao adentrarem na residência, antes de iniciar os procedimentos de buscas com auxílio do cão farejador, os Policiais Militares colocaram o acusado em um cômodo da casa, de onde ele sequer via os trabalhos dos policiais, pois a casa possui dois andares, porém nada de ilícito teria sido encontrado.

Por fim, argumenta que enquanto o paciente estava dentro de sua residência, os outros policiais militares encontraram mais drogas na região, que não são de propriedade do acusado, não foram encontradas em sua revista pessoal e não foram encontradas em sua residência. Assim, ressalta que a droga descrita no início do depoimento dos policiais e a droga descrita no final não foram encontradas em posse do acusado, não estavam em sua residência bem como o paciente não sabe a procedência destas.

Nesse sentido, sustenta a defesa que não existem nos autos elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar do paciente.

Argumenta, ainda, que o paciente perdeu a chance de se provar inocente, violando a boa - fé processual.

Pois bem.

No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

No que diz respeito à decisão proferida em uma análise superficial dos autos, verifico que o Juízo
a quo
a embasou com fulcro nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Tem-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa pela qual o ora paciente fora denunciado (tráfico de drogas), bem como pelas circunstancias em que se deu sua prisão em flagrante.

Vejamos o teor da decisão que decretou sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia:

No dia 07 de maio de 2022, na sala de Audiências da PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO MATEUS/ES, sob a presidência do MM. Juiz GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR, comigo Assessor Jurídico da SEJUS, ao final nomeado, observados os protocolos de prevenção de contágio em razão da pandemia da COVID-19, e após atendimento, por videoconferência, pela Equipe Psicossocial, foi aberta a Audiência de Custódia realizada pelo Serviço de Plantão de Flagrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, instituído pelo Ato Normativo Conjunto n° 39/2018, publicado no DJ de 09/10/2018, nos autos do procedimento acima indicado. Diante da excepcionalidade vivenciada em razão da pandemia da Covid-19, optou-se, sem oposição da Defesa ou do Ministério Público, pela realização da audiência de custódia nos moldes da Resolução nº 357/2020 do CNJ, o que é mais salutar se comparado à opção de não realização justificada da audiência de custódia. Nesse contexto, a oitiva do preso na modalidade telepresencial, em razão da pandemia, afigura-se como medida adequada para preservação dos direitos e garantias fundamentais do custodiado. A não realização da audiência de custódia na modalidade de videoconferência por vedação legal, prevista para tempos de normalidade, evidencia inconstitucionalidade material se aplicada (a vedação) no contexto da pandemia, por impedir o acesso efetivo, tempestivo e adequado do custodiado ao Judiciário (artigo 5º, XXXV e LXXVIII da CF/88), em razão da notória inviabilidade de implementação do ato de forma presencial. Pois bem. Cumpridas as formalidades legais e após o recebimento de cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante Delito pelo Ministério Público e Defesa, garantido o atendimento prévio pela Advogada, o autuado foi apresentado e entrevistado pelo Magistrado, sendo o conteúdo da entrevista registrado em mídia. Foi assegurada a privacidade ao preso na sala de oitiva. A Defesa, representada pela Advogada LUDMARA DA SILVA BARBOSA (OAB/ES n.º 32.196), em síntese, requereu o relaxamento da prisão, uma vez que iniciado o procedimento inquisitório em sede policial, o acusado confirmou que as buscas realizadas em sua residência ocorreram de forma ilegal, uma vez que o mesmo foi abordado próximo a sua casa e não portava nenhum ilícito, momento em que os policiais lhe obrigaram, através de ameaças, levar os mesmo até o imóvel do flagranteado onde ingressaram sem sua autorização. Outrossim, ressaltou que a droga apreendida não era de propriedade do autuado. Posto isto, verifica-se a ausência de indícios que comprovem a autoria do delito ora imputado. Subsidiariamente, a d. Defesa, requereu, em síntese, a concessão da liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares, considerando a ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar, salientando a primariedade do agente, bem como o fato do mesmo possuir residência fixa, ocupações lícitas e 02 (dois) filhos menores que dependem de seus cuidados, conforme registrado em mídia (art. 8º da Resolução 213/2015 do CNJ). O Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça DIEGO GOMES CASTILHO, em síntese, destacou a regularidade do APFD, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a necessidade da garantia da ordem pública, haja vista a gravidade dos atos praticados, tendo em vista a vasta quantidade de entorpecentes encontrados em posse do autuado no momento da prisão, conforme registrado em mídia (art. 8º da Resolução 213/2015 do CNJ). Foi necessário o uso de algemas, diante do número reduzido de Inspetores Penitenciários para a escolta e deslocamento. Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de LUIZ CARLOS PEREIRA, por imputação de prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, durante patrulhamento tático motorizado na localidade da Av. Cachoeiro do Itapemirim, a guarnição policial visualizou um indivíduo próximo a uma esquina, que ao identificar a presença dos militares, apresentou bastante nervosismo. Ato contínuo, foi realizada a abordagem no nacional LUIZ CARLOS PEREIRA, oportunidade em que fora encontrada a quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em espécie no bolso do autuado. Ressalta-se que durante a abordagem, o indivíduo teria apresentado diversas atitudes suspeitas, momento em que com o apoio da equipe K-9, fora empregado o cão policial NILL, o qual apontou em local próximo ao flagranteado 05 (cinco) papelotes de substância análoga à cocaína. Em seguida, questionado acerca dos entorpecentes encontrados, o custodiado teria assumido a propriedade, bem como informado que no buraco do bloco no moro de sua residência teria mais uma carga de cocaína. Posteriormente, após se deslocarem no local indicado, os militares não encontraram os entorpecentes no bloco do muro, porém, o autuado informou sobre a possibilidade de suas sobrinhas ter pegado enquanto estava sendo a abordagem. Ato contínuo, o autuado teria relatado que em baixo de sua cama haveria mais entorpecentes, oportunidade em que os militares foram até o local indicado, momento em que encontraram 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína que pesavam 25g, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Durante a abordagem, o cão policial NILL, foi empregado em todo o perímetro, momento em que localizou vários pontos com substâncias ilícitas, totalizando 106 (cento e seis) pedras de substâncias análogas ao crack, 01 (uma) pedra bruta de substância análoga ao crack, 53 (cinquenta e três) papelotes de substância análoga à cocaína, 10 (dez) buchas de substância análoga à maconha e 09 (nove) tiras de substância análoga à maconha. Conforme pesquisas, ao que parece, o autuado não possui registros criminais em seu desfavor, tendo em vista que os resultados encontrados apontaram a existência de possíveis homônimos. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a vasta quantidade e variedade de drogas apreendidas, conforme auto de apreensão anexado aos autos. Outrossim, verifica-se, a periculosidade concreta de sua conduta. Ante ao exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado de LUIZ CARLOS PEREIRA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 04/05/2042, considerando o prazo prescricional. PROCEDA-SE ao registro do mesmo junto ao BNMP 2.0. Registra-se que o autuado relatou ter sofrido pressão psicológica no ato da prisão pelos Policiais Militares. Em que pese os relatos do autuado, deixo de oficiar à Corregedoria da Polícia Militar, tendo em vista a ausência de indícios que comprovem as referidas alegações, ressaltando, a inexistência de prejuízo de reanálise dos fatos pelo Juízo de Origem. Após os procedimentos de praxe, remetam-se para regular distribuição ao Juízo competente”. Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo. Eu, MJSA, Assessor (a) Jurídico (a) da SEJUS, o digitei. Considerando a implementação da assinatura digital do Magistrado na ata de audiência através do sistema e-Jud, bem como a excepcionalidade advinda da pandemia da Covid-19, após a leitura e anuência de todos, foi dispensada a assinatura dos demais participante nesta ata de audiência.

Com efeito, ao contrário do alegado, a priori, a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o magistrado singular a decretar a prisão preventiva do paciente encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

De mais a mais, analisando as provas que instruem o presente habeas corpus, noto que existem indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, para respaldar a decisão que decretou a medida extrema.

Acerca do cabimento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, as lições dos mestres NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR mostram-se extremamente esclarecedoras ao conferir uma interpretação constitucional à acepção da ordem pública, acreditando que ela está em perigo quando o criminoso simboliza um risco, pela possível prática de novas infrações, caso permaneça em liberdade. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 4 ed. rev. e atual. Editora JusPodivm. Salvador: 2008. p. 502).

Ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como a dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato, ao menos por ora, qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional.

Também não vislumbro, em tese, nulidade na ação policial procedida, o que deverá ser melhor analisado no curso da instrução processual, com a devida dilação probatória, o que não é possível em sede de análise sumária no bojo do presente
mandamus
.

Inicialmente, no que tange às alegações relativas à inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, sublinho que tais teses, no sentido e na profundidade que pretende o impetrante, serão averiguadas no curso da instrução criminal do processo originário, diante da evidente necessidade de exame de prova num grau de cognição mais profundo do que a via estreita do habeas corpus permite, considerando que a via eleita não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos.

A via do habeas corpus não permite que as teses de maior indagação, ou questionamentos jurídicos, ou probatórios, como, por exemplo, se o acusado cometeu ou não o crime apontado, sejam avaliadas por esta egrégia Câmara.

A apreciação abrangente e aprofundada dos elementos e das provas que estão sendo produzidas excede os limites da cognição do remédio constitucional. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em contraditório judicial.

O entendimento jurisprudencial assentado pelas Cortes Superiores, seguido por este Egrégio Tribunal, é de que o habeas corpus não é o meio adequado para dedução de pretensões que exijam dilação probatória, sendo necessário para o conhecimento da alegação a possibilidade de demonstração de plano pela prova pré-constituída nos autos, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o modus operandi em que o paciente foi autuado em flagrante quando abordado por agentes da Polícia, bem como a elevada e considerável quantidade de entorpecentes são fatores concretos que devem ser sopesados no exame da custódia cautelar. Entendo que essa conjuntura fática, ao menos à priori, justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal assentou que:
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

Ademais, uma vez demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tampouco há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais não se mostrariam suficientes para contenção do risco à ordem pública.

Em sede de informações a autoridade apontada coatora esclarece que, na data de 25/05/2022 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 02/03 dos autos originários).

Destacou, ainda, que determinou a notificação pessoal do acusado para fins do art. 55, caput, da Lei nº 11.343/06, a intimação da Defesa para a apresentação de defesa prévia, bem como indeferiu o requerimento de revogação da prisão cautelar formulado.

Nessa perspectiva, é possível concluir que o processo tem curso regular e que a prisão cautelar do paciente fora analisada novamente pelo magistrado, permanecendo os requisitos autorizadores da medida extrema.

Também esse o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do parecer do culto Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro:

Resta claro que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e mostra-se necessária, principalmente para resguardar a ordem pública, dada a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do mesmo. Destaca-se, ainda, que, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre
in casu
.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INDICÍOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ANÁLISE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA ESTREITA - ORDEM DENEGADA

1) Resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato, ao menos por ora, qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional. Não vislumbra-se, em tese, nulidade na ação policial procedida, o que deverá ser melhor analisado no curso da instrução processual, com a devida dilação probatória, o que não é possível em sede de análise sumária no bojo do presente
mandamus.

2) Tangente às alegações relativas à inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, sublinho que tais teses, no sentido e na profundidade que pretende o impetrante, serão averiguadas no curso da instrução criminal do processo originário, diante da evidente necessidade de exame de prova num grau de cognição mais profundo do que a via estreita do habeas corpus permite, considerando que a via eleita não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos.

3) A via do habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o acusado cometeu ou não o crime apontado, sejam avaliadas por esta egrégia Câmara.

4) É possível concluir que o processo tem curso regular e que a prisão cautelar do paciente fora analisada novamente pelo magistrado, permanecendo os requisitos autorizadores da medida extrema.

5)
ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.